Tribunal: TJES
Processo: 5007275-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007275-81.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

AGRAVADO: CAMILO COLA FILHO

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Em que pese a alegação de configuração de omissão e de contradição, noto que o aresto embargado reconhece a caracterização,
in casu
, da chamada "nulidade de algibeira", a afastar, de conseguinte, a pretensão recursal.

3 - Não se tratando da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5007275-81.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
S
:
VIA
ÇÃ
O ITAPEMIRIM S/A – EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL e
OUTROS

EMBARGADO
: CAMILO COLA FILHO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS
em face do acórdão (id. 5060656) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento aos aclaratórios anteriormente apresentados.

Em suas razões(id. 6119949) os embargantes sustentam, em suma, a existência de omissão em relação à alegação de nulidade absoluta, pautada na ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

Aduzem, ainda, que o aresto é contraditório, porquanto consignou que fora expedida intimação pessoal dos embargantes para apresentar a contraminuta, assinalando, por outro lado, que, à época, estes já possuíam advogado constituído no processo originário.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. A propósito:

EMENTA:
PETIÇÃO ALEGANDO A NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA E CIENTIFICAR ACERCA DA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA PARA JULGAMENTO. ADVOGADA QUE ACESSOU INTEGRALMENTE OS AUTOS POR DIVERSAS VEZES E NÃO ALEGOU A IRREGULARIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA CHAMADA “NULIDADE DE ALGIBEIRA”. NULIDADE INEXISTENTE.
EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I- Constata-se que fora expedida intimação pessoal da parte Agravada, ora Embargante, por meio de carta com aviso de recebimento (AR) (Id. 2312283), para apresentar as suas contrarrazões ao agravo de instrumento interposto, quando, na realidade, já havia sido juntado ao presente caderno recursal o respectivo instrumento de procuração outorgado aos d. causídicos (Id. 1962694), sendo relevante consignar que o aludido AR (Aviso de Recebimento) retornou aos autos sem cumprimento.

II-
Não obstante a irregularidade verificada, observa-se que a Dra. Juliana Cristina Martinelli Raimundi, d. causídica que postula a sua vinculação aos autos, na qualidade de patrona da parte ora Recorrente (Id. 4047226), acessou inúmeras vezes o presente feito, conforme se observa na aba acesso de terceiros.

III-
A d. causídica acessou os autos quase que diariamente, tendo acesso ao seu completo conteúdo e ao seu andamento, remontando o primeiro acesso à data de 01/09/2022 às 16:33h, momento este bem anterior ao lançamento do relatório nos autos, quando a parte poderia, então, em sinal de boa-fé, cooperação e lealdade processual, ter peticionado no primeiro momento regularizando a representação processual do Embargante, bem como apresentado a competente contraminuta, eis que tinha ciência inequivoca do conteúdo da demanda para tanto.

IV –
A sólida jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da parte após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência future, não havendo, portanto, que se falar em qualquer nulidade na presente hipótese
.

V - Recurso desprovido.

Ora, em que pese a alegação de configuração de omissão e de contradição, noto que o aresto embargado reconhece a caracterização,
in casu
, da chamada "nulidade de algibeira", a afastar, de conseguinte, a pretensão recursal.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo das partes com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.